Tribunal: TJBA
Processo: 0008307-43.2012.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008307-43.2012.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE MUNIZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: EDNÉIA SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR EM FORNECER ENDEREÇO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL E DE INTERESSE DE AGIR. INAPLICABILIDADE DA EXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo autor, assistido pela Defensoria Pública, contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC) e na falta de interesse processual (art. 485, VI, CPC). A extinção decorreu da inércia do autor em fornecer o endereço atualizado da parte ré para viabilizar a citação, ato que não se concretizou por mais de uma década. O apelante sustenta a nulidade da sentença, argumentando que a extinção por abandono de causa exigiria sua prévia intimação pessoal, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo fundamentada na ausência de pressupostos processuais (art. 485, IV, CPC), em razão da impossibilidade de citação do réu por inércia do autor em fornecer o endereço correto, exige a prévia intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, conforme previsto no art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência legal de intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em cinco dias, prevista no § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil, aplica-se estritamente às hipóteses de extinção do processo por paralisação por mais de um ano por negligência das partes (inciso II) e por abandono da causa (inciso III).

4. A ausência de citação válida da parte ré, ato indispensável para a formação da relação processual, configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito com base no inciso IV do artigo 485 do CPC.

5. A extinção do processo por ausência de pressupostos processuais (art. 485, IV, CPC) independe de intimação pessoal do autor, sendo suficiente a intimação de seu representante legal para se manifestar, em observância ao contraditório, por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício pelo juiz.

6. A inércia prolongada do autor em fornecer o endereço da parte ré para a efetivação da citação revela a ausência de interesse processual na modalidade utilidade, pois a tutela jurisdicional se torna inalcançável, justificando a extinção do processo com base no inciso VI do artigo 485 do CPC.

7. O dever de cooperação processual, estabelecido no artigo 6º do CPC, impõe ao autor o ônus de diligenciar para a obtenção e fornecimento do endereço do réu, sendo um pressuposto para o regular andamento do processo que iniciou.

8. A prerrogativa da Defensoria Pública de requerer a intimação pessoal do assistido (art. 186, § 2º, do CPC) é uma faculdade para facilitar a comunicação, e sua não utilização não tem o poder de alterar o fundamento jurídico da extinção do processo, convertendo uma extinção por falta de pressuposto processual em uma por abandono.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0008307-43.2012.8.05.0248, em que figuram como Apelante
JOS
É
MUNIZ DOS SANTOS

e como Apelad
a
EDNÉIA SANTOS DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença recorrida nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator

Procurador(a) de Justiça